Tribunal: TJDFT
Processo: 0705593-76.2019.8.07.0019
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. VEÍCULO NOVO. DEFEITOS. CUSTO DO CONSERTO. NEGATIVA DE RESSARCIMENTO. MAU USO DO PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MATERAL COMPROVADO. REPARAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos, para condenar as requeridas a, solidariamente, pagarem ao autor o valor de R$ 2.800,00, a título de indenização por dano material.
2. Afigura-se desnecessária a realização da perícia técnica, para verificação da natureza do vício apresentado, quando existirem nos autos elementos de prova suficientes à formação da convicção do julgador e, portanto, para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 5o da Lei n. 9.099/95. Ademais, as peças já foram substituídas, o que tornaria prejudicada a perícia defendida, por perda do seu objeto. Preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa, rejeitada.
3. Consta dos autos que o autor adquiriu o veículo da primeira recorrida e após seis meses de uso, com apenas 1.125km rodados (ID 20417307; ID 20417308), surgiram defeitos na embreagem e no volante do motor. As rés, por sua vez, alegam que os defeitos seriam decorrentes do mau uso do veículo e que por isso não haveria ressarcimento dos valores gastos com o conserto.
4. Não obstante, ante as peculiaridades do caso concreto, não se justifica nem soa razoável, o surgimento de defeitos no sistema de embreagem do veículo e, menos ainda, no volante do motor, máxime quando levado em consideração o pouco tempo de uso, aliada à baixa quilometragem apresentada, a indicar a existência de vício oculto e, não, de mau uso do veículo. Sequer mostra-se possível cogitar, na hipótese, de que os vícios seriam mera decorrência do desgaste natural das peças do automóvel.
5. É solidária a responsabilidade do fabricante e da concessionária, quando há vício na qualidade do produto oferecido ao consumidor, consubstanciado no desgaste prematuro de peças, sendo-lhe facultado, em caso de lesão ao seu direito, ajuizar ação para a devida reparação do dano, devidamente comprovado pela emissão da nota fiscal de ID 20417307 (parágrafo único do art. 7o, art. 18 e §1o do art. 25, CDC).
6. Outrossim, as rés não se desincumbiram de seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo permanecer incólume a sentença recorrida.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.